Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705558-24.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de violação de domicílio e contravenção penal de vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Narrativa do réu despida de lastro probatório. Desnecessidade de realização de laudo de exame de corpo delito para a configuração da contravenção penal de vias de fato. Provado o dolo do réu de ingressar na casa da vítima de maneira clandestina e sem autorização. Laudo pericial demonstrando que o portão de acesso da casa da ofendida foi arrombado. Condutas típicas. Teses absolutórias integralmente rejeitadas. Condenação mantida. Danos morais. Caráter preventivo e pedagógico. Quanto indenizatório adequado. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da falta de provas da prática do delito de violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fato, o pedido absolutório merece ser julgado procedente, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou comprovadas a autoria e a materialidade, afastando o pedido de absolvição. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012